Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-75.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DA POLICÍA MILITAR. ETAPA FARDAMENTO. PAGAMENTO DO AUXÍLIO. FATO INCONTROVERSO. CELEUMA QUE GIRA EM TORNO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. POSTO DO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO DIVERSA. DIFERENÇA DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. TRATA-SE DE AÇÃO DE COBRANÇA EM QUE O RECORRIDO MURILO FRANCO DE MIRANDA AFIRMA O SEGUINTE: A) QUE É OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO; B) QUE EM 21/04/2014 FORA PROMOVIDO AO POSTO DE MAJOR, SURGINDO O SEU DIREITO À PERCEPÇÃO DO DENOMINADO AUXÍLIO-FARDAMENTO OU ETAPA-FARDAMENTO, CONSOANTE ARTIGOS 78 E 79 DA LC 231/2005; C) QUE O VALOR RECEBIDO - R$ 7.807,68 (SETE MIL OITOCENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS) - SE REFERE AO SUBSÍDIO DE 2.o TENENTE, QUE CORRESPONDE NO GRAU DE HIERARQUIA, AO MENOR POSTO DA CARREIRA DE OFICIAIS; D) QUE A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PREVÊ QUE A REFERIDA VERBA INDENIZATÓRIA TENHA COMO BASE O MENOR SUBSÍDIO DE SEU POSTO E QUE EM RAZÃO DO PAGAMENTO A MENOR FAZ JUS À PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR O CORRETO E O EFETIVAMENTE PAGO, DEVIDAMENTE ATUALIZADO.
2. DISPÕE O ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 231/2005 QUE “AO OFICIAL, SUBTENENTE E SARGENTO, SERÁ CONCEDIDO UM AUXÍLIO CORRESPONDENTE AO VALOR DE MENOR SUBSÍDIO DO SEU POSTO OU DE SUA GRADUAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME”.
3. O ART. 26 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, POR SUA VEZ, DISPÕE QUE “POSTO É O GRAU HIERÁRQUICO DO OFICIAL CONFERIDO POR ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO, SENDO EXPEDIDA A RESPECTIVA CARTA PATENTE”.
4. COMO SE VÊ, O ART. 79 DA LEGISLAÇÃO SUPRACITADA EM NENHUM MOMENTO FEZ REFERÊNCIA À CARREIRA DO OFICIAL, MAS SIM AO POSTO EM QUE O SERVIDOR PÚBLICO, PESSOALMENTE, OCUPA NO MOMENTO EM QUE SURGE O DIREITO AO AUXÍLIO, APRESENTANDO-SE TOTALMENTE EQUIVOCADA A INTERPRETAÇÃO LEVADA A EFEITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
5. ADEMAIS, CALHA CONSIGNAR QUE EM NENHUM MOMENTO A LEGISLAÇÃO DETERMINOU QUE O POLICIAL MILITAR COMPROVASSE QUE A VERBA INDENIZATÓRIA TENHA SIDO INTEGRALMENTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO UNIFORME MILITAR. DESSE MODO, A NEGATIVA DA PERCEPÇÃO DO AUXÍLIO SOB TAL PERSPECTIVA EQUIVALERIA À CRIAÇÃO DE UMA NOVA OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI, O QUE É INADMISSÍVEL.
6. DESTARTE, ENTENDO QUE O RECORRIDO FAZ JUS À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO (SUBSÍDIO DE 2.o TENENTE) E O EFETIVAMENTE CORRETO (SUBSÍDIO DE ASPIRANTE A OFICIAL).
7. Quanto aos índices de correção monetária e juros aplicado nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça em julgamento do RESP 1.495.146-MG, realizado em 22/02/2018, fixou a tese em relação aos índices de correção monetária e taxas de juros que deveriam ser aplicadas em cada assunto que envolva condenação da Fazenda Pública, depois dos parâmetros gerais estabelecidos pela Suprema Corte.
8. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu em relação às condenações judicias referentes aos servidores a seguinte tese: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital”.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001541-75.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MURILO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 858.096.401-68 (RECORRIDO), PEDRO CORREA FRANCO - CPF: 039.819.101-84 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA registrado(a) civilmente como TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR registrado(a) civilmente como ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020